Tribunal: TJMT
Processo: 1060919-78.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060919-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), WONEY ARTUR PEAGUDA - CPF: 155.900.971-34 (RECORRIDO), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1060919-78.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
WONEY ARTUR PEAGUDA.

Embargado(s):
BANCO SEGURO S/A E PAGSEGURO INTERNET S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para reformar sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos ao manejo dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a controvérsia evidencia falha na prestação do serviço; (iii) determinar se os embargos foram utilizados como instrumento de rediscussão do mérito e de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao concluir que a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, inexistindo elementos probatórios capazes de demonstrar defeito na prestação do serviço.

O prejuízo decorre de fraude praticada por terceiro, após o consumidor seguir orientações de suposto representante e realizar transferência PIX em favor de pessoa desconhecida, inexistindo demonstração de nexo causal entre eventual conduta da instituição demandada e o dano alegado.

A hipótese atrai a incidência do art. 14, §3º, II, do CDC, diante da ocorrência de causa excludente de responsabilidade e da ausência de prova de falha do serviço.

A Conclusão nº 13 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso afasta a responsabilidade em hipóteses de golpes praticados mediante utilização de sistemas semelhantes aos de instituições financeiras, PIX por telefone e boleto falso, atribuindo ao consumidor dever de vigilância.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida pelo órgão julgador nem para manifestar inconformismo com a solução adotada.

O órgão julgador não possui obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nos Juizados Especiais, embargos de declaração opostos com finalidade exclusiva de prequestionamento não são admitidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito.

2. A fraude praticada por terceiro, sem demonstração de falha na prestação do serviço, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do fornecedor.

3. O julgador não possui dever de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando aprecia suficientemente as questões essenciais da controvérsia.

4. Nos Juizados Especiais, embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento não são admitidos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 13.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Woney Artur Peaguda
em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal (ID 352462868), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão inicial.

O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto à alegada falha na prestação do serviço e à configuração do fortuito interno.

Sustenta, ainda, ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos nas contrarrazões do recurso inominado.

Ao final, requer a alteração do julgado, bem como o prequestionamento da matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 360224861, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...) verifica-se que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade da parte demandada pelos fatos narrados na petição inicial
, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)
(Grifei)

Ainda, consta da petição inicial, que:

(...) De boa-fé, acreditando tratar-se de negociação legítima,
o Autor seguiu as orientações do suposto representante
para ativação da proposta. Contudo,
após os procedimentos indicados, constatou que fora realizado um PIX indevido no valor de R$ 877,81 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) de sua conta
, em favor da pessoa desconhecida Naiara Cristiane Santana Santos. (...)
(Grifei)

Para a configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.

Na hipótese, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre eventual conduta da parte reclamada e o prejuízo alegado pelo consumidor, inexistindo nos autos elementos probatórios aptos a evidenciar a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Registre-se que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 13, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
PIX POR TELEFONE
. BOLETO FALSO.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL.”
(Destaquei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026